Tribunal: STF
Processo: ARE 1586009
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que considerou a ilegitimidade ativa de inventariante de espólio após o encerramento formal do inventário (eDOC 17 – ID: c380276f).
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, e 102, III, “a”, do texto constitucional. (eDOC 28 – ID: 9928afc3)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que afastou a legitimidade processual da inventariante para ajuizar demanda referente a obrigação surgida durante o processamento do inventário, após a homologação da partilha. 
Afirma-se que este STF “têm admitido, em caráter excepcional, a legitimidade residual do inventariante para a prática de atos necessários à integral solução das obrigações do espólio, mesmo após encerrada a partilha, em prol da racionalidade do processo e da economia processual e mais, ainda a recorrente postula em nome próprio o seu quinhão”. (eDOC 28 – ID: 9928afc3, p. 3)
É o relatório.
Decido. 
No caso em análise, a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil) e no acervo probatório constante dos autos, consignou que a recorrente não mais representa espólio após o encerramento formal do inventário, concluindo pela sua ilegitimidade ad causam para propositura de ação de cobrança de créditos em favor de servidor falecido. Nesses termos, colho ementa proferida por ocasião desse julgamento:
 
“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO E PARTILHA. REPRESENTAÇÃO DA INVENTARIANTE EXTINTA. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 
1. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente, em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC. 
2. Fato relevante. O servidor falecido, Manoel Ferreira de Sousa, impetrou o mandado de segurança nº 2001.01.1.057699-7 em 14/06/2001, sendo que o respectivo acórdão, que transitou em julgado em 14/08/2007 (ID 70468867, pág. 23), concedeu a segurança para determinar ao ente federado a complementação da aposentadoria e consequente revisão dos seus proventos, a partir da impetração do writ, 14/06/2001 (ID 70468867, pág. 23). E a presente ação de cobrança foi ajuizada pela inventariante, Maria Ivonete Dias, e está vinculada ao período de 1996 a 2000. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. As questões em discussão: (i) prescrição da ação de cobrança; (ii) direito do falecido ao recebimento de verbas salariais constituídas no período de 1996 a 2000. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Gratuidade de justiça. Concedo à autora/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (ID 70802504 e 70803710), nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 
5. Legitimidade ativa. O artigo 17 do CPC exige a demonstração do interesse de agir e legitimidade para demandar em juízo. No caso, concluídas as escrituras públicas de inventário, partilha e sobrepartilha dos bens deixados pelo falecido em 2017, é extinto o encargo do inventariante (ID 70468897 e 70468896), de forma que a autora não mais representa o espólio de Manoel Ferreira de Sousa, nos termos do art. 1.991 do Código Civil, cabendo aos herdeiros, litisconsortes necessários, a legitimidade para propor ação de cobrança de créditos de titularidade do falecido. No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp nº 1844612/MG, Rel.ª Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 09/08/2021; TJDFT, Acórdão nº 1872579, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4ª Turma Cível, j. 31/05/2024. 
Preliminar de ilegitimidade ativa reconhecida de ofício.
IV. DISPOSITIVO
6. Preliminar de ilegitimidade ativa reconhecida de ofício para extinguir o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC. Recurso prejudicado. 
7. Sem custas e sem honorários. 
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante o artigo 46 da Lei nº 9.099/1995”. (eDOC 17 – ID: c380276f)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Sindicato. Ilegitimidade ad causam. Substituição de servidor falecido em data anterior ao ajuizamento da ação. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279/STF. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (ARE 1484430 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 09.10.2024)
 
“Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Mandado de Segurança Coletivo. Associação de Classe. Substituição Processual. Discussão acerca da Legitimidade Ativa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Legislação infraconstitucional. Agravo não Provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo o entendimento do Tribunal de origem quanto à ausência dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razões de decidir 3. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 4. A controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem com base na legislação infraconstitucional aplicável e no conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso pela via extraordinária, nos termos da reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido”. (ARE 1571039 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27.11.2025; grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
 
Publique-se.
Brasília, 14 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente